Tribunal: STF
Processo: HC 198469
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Calicchio de Campos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 134.280/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro. 
    Os impetrantes sustentam que o paciente, denunciado pela prática do crime descrito no art. 333, do Código Penal, está submetido a constrangimento ilegal, pois os fatos narrados na denúncia guardariam relação com o tipo penal previsto no art. 343, do mesmo Codex, devendo reconhecer-se a desclassificação do tipo penal a que responde.
    Segundo a defesa,
     “surge o constrangimento ilegal imposto ao PACIENTE, que se vê denunciado por delitos mais graves, sendo que, na realidade, os fatos narrados pela acusação se amoldam perfeitamente ao crime previsto no artigo 343 do Código Penal (‘corrupção ativa de perito’), sem que isso demande qualquer tipo de dilação probatória”.
    Argumentam ser o caso de aplicação do princípio da especialidade.
    Aduzem que “a denúncia, ao narrar conduta abarcada por tipo penal que conta com pena mais grave, se valeu para evitar eventual prescrição.”
    Nesse sentido, afirmam,
    “quanto à prescrição da pretensão punitiva, se mostra evidentemente possível, posto que, na narrativa do Ministério Público Federal, um dos delitos teria ocorrido ‘janeiro e fevereiro de 2011’, enquanto o outro teria sido consumado entre ‘agosto e setembro de 2011’. 
    Desta forma, considerando que a pena máxima do delito de corrupção ativa de perito é de 4 (quatro) anos, este prescreverá em 8 (oito) anos, de modo que, ante a data de recebimento da denúncia (04 de setembro de 2019), todos delitos se encontrariam prescritos pela pena máxima em abstrato.”
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para se determinar 
    “que os delitos imputados ao PACIENTE (“corrupção ativa”) sejam DESCLASSIFICADOS para o do artigo 343 (‘corrupção ativa de perito’), ambos do Código Penal, já que este detém o ‘elemento especializante’ do tipo penal incriminador, bem como pelo fato de que há possibilidade de prescrição pela pena máxima em abstrato.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO VERIFICADA. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 343 DO CP ANTES DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não há nenhuma nulidade na decisão de fls. 340-345, porque a jurisprudência consolidada desta Corte estabeleceu-se no sentido de que não viola o princípio do juiz natural ou da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 
    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz – no momento da sentença – atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383 do CPP, ainda que tenha que aplicar pena mais grave (AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020; AgRg no AREsp 1268233/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019). 
    3. As instâncias de origem não repeliram, de pronto, a possibilidade de que o recorrente tenha incorrido no crime previsto no art. 343 do Código Penal, concluindo-se, porém, que somente após o fim da instrução criminal, será possível, se for o caso, operar-se a pretendida desclassificação. Logo, fica esta Corte – neste momento – inviabilizada de se manifestar sobre a desclassificação da conduta criminosa de corrupção ativa para o tipo penal do art. 343 do CP, sob pena de indevida supressão de instância. 
    4. Tendo a própria denúncia negado a intenção de pagamento ao perito para falsa perícia, fica impedido pretendido enquadramento no art. 343 do CP, o mais devendo ser objeto da pertinente instrução criminal, sendo daí correta a conclusão do magistrado de primeiro grau de que o pedido se confundiria com o mérito. 
    5. Agravo regimental improvido ”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, estando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante entendimento da Corte, 
    “[o] princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena” (HC nº 119.962/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/14).
    No mesmo sentido: HC nº 129.284/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/2/18; HC nº 113.507/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2/3/17; HC nº 94.443/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 8/10/10; e HC nº 84.594/Sp, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 29/5/13.
    Ademais disso, para se operar a desclassificação da conduta, como pretendido pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);
    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente